Tribunal: STF
Processo: RE 114911
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-13
Data de publicação: 1987-11-13

Ementa:
- IPTU - ISENÇÃO CONDICIONADA.
RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO
ART. 15, II, DA CONSTITUIÇÃO E DO ART. 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL, ALÉM DE SUBSISTIR FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO, NÃO ATACADO POR
MEIO DE ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL (SUMULAS
282, 356 E 283).